Tribunal: TJMT
Processo: 1007835-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007835-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA - CNPJ: 14.921.902/0001-75 (AGRAVANTE), ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.576.814/0001-43 (AGRAVANTE), GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 33.686.767/0001-75 (AGRAVANTE), HOTEIS GLOBAL S/A - CNPJ: 03.150.745/0001-25 (AGRAVANTE), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (AGRAVANTE), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (AGRAVANTE), EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - CNPJ: 04.527.335/0001-13 (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ (TERCEIRO INTERESSADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINE LAMMEL KRUG - CPF: 001.544.241-10 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – CRÉDITO ORIGINADO DE CONTRATO QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO CERTA E LÍQUIDA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – COISA JULGADA – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM TORNO DO VALOR DO CRÉDITO – ASPECTO QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO, MAS É NECESSÁRIO À RESOLUÇÃO DA LIDE INCIDENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. O título executivo extrajudicial é documento representativo de obrigação líquida, certa e exigível, cuja apresentação, no âmbito do processo recuperacional, por si só, atende à exigência do art. 9o, III, da LRJ, uma vez que, em princípio, a simples presença do título faz surgir em favor do credor presunção de que existe o crédito ali representado, cabendo ao devedor/recuperando o ônus de desconstituir tal circunstância fática. 2. A Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento disponibilizado às recuperandas e credores para busca a correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2o do art. 7o da LRJ, e cujo desfecho decisório deverá estabelecer o valor de cada crédito questionado e a classificação ocupada no QGC (Lei no 11.101/05, art. 15, II), e, por essa fundamental razão, se não for possível precisar tais pontos, deve ser instaurada a fase instrutória (Lei no 11.101/05, art. 15, IV), a fim de garantir aos litigantes a oportunidade de produzir as provas pertinentes ao tema controvertido. 3. A necessidade de definir o valor da obrigação (isto é, do crédito), mediante cálculos realizados com base em elementos documentais, não a torna ilíquida, eis que o conceito de liquidez é próprio à determinação do objeto da obrigação e dos elementos necessários a permitir a aferição do seu valor. 4. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que eventual complexidade de cálculos não retira a liquidez do título executivo, (inclusive), já concluiu que é possível, mesmo após a oposição dos embargos do devedor, a complementação da instrução do feito executivo para que seja demonstrada a evolução da dívida, não se autorizando a extinção automática da execução” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1299604/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 01/09/2015, DJe 23/10/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007835-10.2021.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO DE INTRUMENTO interposto por ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA - em recuperação judicial e outras contra a
decisão
proferida pela MMa. Juíza de Direito da
1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT
,
que nos autos do incidente de “
Impugnação de Crédito
” (Proc. no
0018164-77.2018.8.11.0041 - Código 1341708
), proposto pelas recuperandas/agravantes em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (sucedida no feito pela EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA), e distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial no 0011427-58.2018.8.11.0041, acolheu em parte a impugnação ofertada pelo Grupo Engeglobal para “
determinar a exclusão dos valores decorrentes dos contratos sobre os quais ainda pedem discussão judicial
”, o que corresponde a três dos cinco contratos discutidos na lide, a saber, aqueles registrados sob o no 2000160060684-7, 100016690000001278 e 25148, e, consequentemente, manter “
na relação dos credores do valor correspondente aos contratos 33013 e 24260, objeto dos Embargos à Execução n.o 0007562-05.2004.4.03.6110, transitado em julgado em 18/09/2020, devendo o administrador judicial, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, apurar o valor dos referidos contratos, nos termos da sentença, e atualizá-los até a data do pedido de recuperação judicial
” (cf. Id. no 86405974).

As agravantes suscitam preliminar de cerceamento de defesa, afirmando que “
está evidente no caso em apreço a necessidade de realização de perícia judicial contábil a fim de se apurar o real valor devido pelas agravantes oriundo dos contratos 33013 e 24260, devendo desde já ser decretado a nulidade da r. decisão objurgada por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo recuperacional para que seja realizado a prova pericial
”.

Sustentam que “
não há falar em valores certos e líquidos, posto que na própria sentença proferida nos embargos à execução em comento o juízo deixou muito claro que sequer houve a conversão dos valores de cruzeiro para real, ou seja, deixou muito claro que não existem valores líquidos
”, sendo impossível ignorar o fato de que ainda há necessidade de se apurar e liquidar o crédito oriundo dos contratos no 33013 e 24260, o que exige instauração de procedimento próprio, norteado por conhecimentos técnicos e com respeito ao contraditório, não meros cálculos aritméticos, contudo, o que “
a sentença piso pretende promover, no bojo do incidente de recuperação judicial, é a liquidação de crédito, todavia, o ônus de comprovação de que os valores estão em sua conformidade com a Recuperação Judicial é do agravado, ou seja, há nítida preferência de credores nos autos, em razão de que os demais credores foram submetidos as regras e requisitos da Lei
”
.

Argumentam que “
a manutenção de crédito ilíquido prejudica diretamente toda a massa de credores, colocando em grave risco o soerguimento da empresa e o interesse dos demais credores,
(pois)
, repisa-se, trata-se de crédito a ser liquidado, sem valor determinado, podendo se tornar o maior credor do grupo, opinando nas premissas do Plano de Recuperação Judicial que versa sobre direito da coletividade, podendo, inclusive, rejeitar o plano e levar a empresa à falência
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja declara a nulidade da decisão agravada e ordenado o “
retorno dos autos para o Juízo a quo a fim de que seja realizada a prova pericial contábil nos contratos 33013 e 24260, a fim de se liquidar o real valor devido
”, ou, alternativamente, seja reformada a decisão agravada, “
a fim de se declarar ilíquidos os contratos 33013 e 24260
”; de imediato, pedem a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 86405971).

A decisão de Id. no 98885498 admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu o pedido antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada no que diz respeito à “
manutenção, na relação dos credores,
(em favor da agravada EMGEA)
,

do valor correspondente aos contratos 33013 e 24260
”.

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 101194973, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer vinculado ao Id. no
98298996, opinando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Considerando que o resultado do julgamento deste recurso pode influenciar incisivamente nos próximos passos e atos do processo recuperacional, determino ao Juízo de origem que aguarde o pronunciamento desta eg. Corte Julgadora acerca do mérito recursal antes de decidir sobre a homologação do
Plano de Recuperação Judicial. Comunique-se à MMa. Juíza da causa.

Cuiabá-MT, 6 de dezembro de 2021.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O feito de origem diz respeito ao incidente de Impugnação à Relação de Credores apresentado pelas recuperandas do Grupo Engeglobal para questionar a inclusão da Caixa Econômica Federal como credora, na classe real, do valor de R$ 472.163.010,39, resultante dos débitos inadimplidos dos contratos no 2000160060684-7, 100016690000001278, 25148, 33013 e 24260, conforme detalhado no quadro sinótico constante da decisão agravada:

Engeglobal Construções Ltda

Contrato

Garantia

Processo

Justiça Federal

Saldo devedor 08/08/2018

Observação

200160060684-7

Hipoteca

2009.38.00.003506-5

Seção Judiciária MT

1.157.915,34

SDE

10016690000001278

Hipoteca

1997.36.00.0022561

Seção Judiciária MT

54.924.090,33

Comercial

25146

Hipoteca

96.0015100-8

Seção Judiciária RJ

177.174.731,13

Residencial 25 de Agosto

33013

Hipoteca

0903269-74.1998.403.6110

Subseção Jud. Sorocaba (SP)

49.066.830,87

Residencial Ipatinga

24260

Hipoteca

0903269-74.1998.403.6110

Subseção Jud.

Sorocaba (SP)

189.839.439,72

Residencial Ipatinga

TOTAL DA DÍVIDA POSICIONADA EM 08/08/2018

472.163.010,39

Ainda em referência ao exposto na decisão agravada, reporto-me ao resumo bem realizado quanto aos contornos da controvérsia dos autos:

“Segundo as recuperandas, a credora apresentou ao administrador judicial, na fase administrativa de verificação de crédito do artigo 7o, § 1o, da LRF, um ‘quadro sinóptico elaborado unilateralmente’ (sic), abaixo reproduzido:

(...)

Alega que o administrador judicial, tomando por base essas informações apresentadas pela CEF, arrolou os referidos valores na lista de credores, classificando-os como Garantia Real e, por conseguinte, majorou em mais de 1.000% os créditos sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Afirmam que a CEF ‘ignorou e sonegou fatos relevantes que envolvem as referidas relações contratuais’, e que tais fatos ‘subtraem a certeza e a liquidez dos alegados créditos, impossibilitando a respectiva habilitação dos mesmos nos autos do processo de recuperação judicial’ (sic – Id. 43818684 – Pág. 06).

Alegam que a relação contratual entre as partes se originou há mais de 30 anos e, dada à complexidade dos termos avençados e dos desdobramentos negociais, todos os contratos referenciados são objeto de discussão judicial perante a Justiça Federal, em demandas que visam justamente a apurar o exato valor das obrigações.

Aduz que existem demandas envolvendo a discussão contratual que tramitam há mais de 22 anos, sendo que duas já contam com sentença em primeiro grau de jurisdição, implicando na revisão dos termos contratados mediante a exclusão de encargos e cobranças ilegais por parte da CEF, mas sem que nenhuma delas tenha alcançado, até o momento, o trânsito em julgado.

Dizem, ainda, que a quantificação da precisa medida pecuniária da relação obrigacional que foram utilizadas pelo administrador judicial ‘trata-se de questão de alta indagação, em apuração pelas vias processuais próprias’ (sic).

Defendem que as demandas dependem de ‘desfecho cognitivo final’ com ‘posterior liquidação judicial do eventual quantum verdadeiramente devido’, o que implicará em ‘profunda e drástica modificação do alegado direito de crédito’ da CEF, podendo até mesmo vir a ‘ser reconhecida a conduta contratual ilegal (...) com a declaração de inexistência de qualquer direito creditício em favor da referida instituição financeira’ (sic).

Afirma que caso permaneça intacta a lista de credores do administrador judicial, a recuperanda e todos os demais credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial ‘sofrerão os efeitos deletérios da inclusão de um crédito altamente duvidoso e vultoso em favor da CEF, ainda que posteriormente seja ele declarado inexistente ou venha a sofrer dimensão minorativa’. (sic)

Sustentam que os valores acatados pelo administrador judicial foram calculados de forma unilateral pela CEF, desconsiderando os parâmetros fixados nas sentenças que determinaram a revisão dos contratos, e que os títulos apresentados pela CEF não são hábeis para a satisfação dos requisitos de certeza e liquidez, imprescindíveis para que o crédito seja arrolado no processo recuperacional.

Por entenderem que os valores arrolados são ‘absolutamente controversos’, defendem que se deve aguardar o julgamento definitivo das ações até a apuração da quantia e que, somente após sua liquidação os valores poderão ser habilitados pela CEF.

Pugnaram, ao final, pela concessão de tutela provisória de urgência para determinar a exclusão dos créditos da CEF no valor de R$ 472.163.010,39, até o julgamento do mérito da presente impugnação. Com a inicial juntaram documentos, atribuindo à causa o valor de R$ 1.000,00.

(...)

(Em resposta), sustenta a CEF que a circunstância dos títulos executivos que embasam as demandas judiciais terem sido contestados por intermédio e embargos à execução, não retira dos mesmos sua liquidez e certeza. Diz ainda que o STJ entende que eventual complexidade do cálculo também não retira a liquidez do título executivo extrajudicial.

Alega que não deve ser acolhida a tese da devedora de que o crédito deve ser excluído por estar pendente de julgamento embargos ou ação revisional, ‘pois se assim o for, então, certamente, todas as empresas que pretendem entrar em recuperação judicial ajuizariam previamente ações revisionais de contratos ou qualquer outra demanda para, desse modo, alegarem que o crédito padece de certeza e liquidez e, assim, postular a sua retirada/exclusão da recuperação judicial e escolher quais créditos a empresa quer contemplar no plano de recuperação judicial’.

O administrador judicial à época manifestou-se pela permanência do crédito da impugnada na 2a relação de credores, sustentando que os documentos e provas constantes nos autos demonstram a existência, certeza e liquidez do montante do crédito relacionado, pugnando pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência e pela total improcedência da impugnação de crédito apresentada pelas recuperandas.

Em seu parecer, o administrador judiciou fez menção à peça de defesa da CEF, mencionando que a credora alegou que a recuperanda em nenhum momento negou a existência das operações de crédito e tampouco discordou do valor arrolado, além de não ter apresentado memória do cálculo que entendesse como correto.

(...)

Instada a manifestar, a atual administração judicial emitiu parecer favorável ao acolhimento da impugnação de crédito, com fulcro no art. 6o, §§1o e 2o, da LRF, fundamentado na existência de ações prejudiciais antecedentes ao pleito recuperacional, atentou ainda à possível cessão dos direitos creditórios em apreço à EMGEA.”

Finalizada a fase postulatória, passando a enfrentar o mérito da lide, a MMa. Juíza concluiu pela parcial procedência da impugnação deduzida pelas recuperandas, a fim de excluir do QGC os créditos decorrentes de 3 dos

5 contratos discutidos nos autos, dando o seguinte desfecho decisório ao incidente:

“3) Pelas razões acima expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente impugnação para o fim de determinar a exclusão dos valores decorrentes dos contratos sobre os quais ainda pedem discussão judicial, nos termos dos artigos 6o, § 1o, 8o e 9o, II, da Lei 11.101/2005, para que sejam objeto de habilitação quando das sentenças definitivas (LFR – art. 6o, § 2o).

DETERMINO A MANUTENÇÃO na relação dos credores do valor correspondente aos contratos 33013 e 24260, objeto dos Embargos à Execução n.o 0007562-05.2004.4.03.6110, transitado em julgado em 18/09/2020, devendo o administrador judicial, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, apurar o valor dos referidos contratos, nos termos da sentença, e atualizá-los até a data do pedido de recuperação judicial, a fim de que a EMGEA, substituta processual da Caixa Econômica Federal, possa participar e votar da assembleia geral de credores designada nos autos principais da recuperação judicial, com os valores a serem apresentados pelo administrador judicial.

3.1) Em consequência, DECLARO A PERDA DO OBJETO do pedido de tutela de urgência, bem como DETERMINO ao administrador judicial que proceda à imediata correção da relação de credores nos moldes acima.

4) CORRIJO o valor da causa por não corresponder ao conteúdo econômico objeto da lide, passando a constar o valor de R$ 472.163.010,39 (quatrocentos e setenta e dois milhões, cento e sessenta e três mil e dez reais e trinta e nove centavos), adequado ao disposto no §3o, art. 292 do CPC.

5) Ante a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, sendo 40% para a recuperanda/impugnante e 60% para a credora/impugnada. FIXO os honorários advocatícios em R$ 70.000,00, devidos na mesma proporção.”

Em específico ao que interessa à presente discussão recursal, a MMa. Juíza assim fundamentou a conclusão decisória:

“No que concerne aos contratos 33013 e 24260, estes foram objeto da mesma execução, embargados pela recuperanda, e julgados improcedentes, mantida a sentença em sede do RAC 0007562-05.2004.4.03.6110, e o REsp 1406012/SP teve seu seguimento negado, ensejando Agravo em Recurso Especial, decidido monocraticamente em 18/02/2020, não conhecendo o REsp, tendo transitado em julgado em 18/09/2020.

Diante do exposto, pode-se concluir que apenas os embargos à execução opostos em face da execução lastreada nos contratos 33013 e 24260 possuem trânsito em julgado, sendo que sobre os demais contratos ainda pendem de decisão final.”

Evidentemente, o objetivo do presente agravo de instrumento é impugnar a manutenção dos créditos oriundos dos contratos no 33013 e 24260 no processo de RJ do Grupo Engeglobal, essencialmente porque, conforme o pilar argumentativo das razões recursais, “
não há falar em valores certos e líquidos
”, isto é, a expressão econômica derivada da obrigação contida em tais contratos seria indeterminada, tendo em vista que “
sequer houve a conversão dos valores de cruzeiro para real
”, não suprindo essa falha os cálculos unilaterais ofertados pela credora ao Administrador Judicial.

A Lei de Recuperação Judicial (Lei no 11.101/05) estabelece, objetivamente, que “
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido
”
(art. 49,
caput
), excepcionando a regra geral só para hipóteses expressamente pré-determinadas em seu próprio texto (art. 49, §§ 3o e 4o), entre as quais não se insere o crédito decorrente de obrigação ilíquida, eis que, a respeito dessa hipótese em específico, disciplina,
no §1o do seu art. 6o, que “
t
erá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida
”, a fim de que, posteriormente, se for o caso, o crédito seja habilitado no processo recuperacional.

Em geral, a previsão contida no
art. 6o, §1o, da LRJ envolve a pretensão deduzida em ações monitórias, em razão da perda da eficácia do título executivo representativo do crédito, ou em ações de cobrança, em que o credor busca, antes de mais nada, o reconhecimento judicial de que a obrigação existe, ou seja, de que é certa a existência da obrigação, sendo a
certeza
pré-requisito dos demais atributos da obrigação contida em um título executivo, afinal, só se pode cogitar a presença de liquidez e exigibilidade, se houver, antes, a certeza. Exclui, porém, por razões de lógica-jurídica, a pretensão deduzida em ação de execução, eis que a liquidez, ao lado da certeza e exigibilidade, são atributos indispensáveis para que a obrigação representada no título executivo possa subsidiar e permitir o desenvolvimento da demanda.

O título executivo extrajudicial, em específico, é
documento representativo de obrigação líquida, certa e exigível, do qual, necessariamente, emerge o direito a uma prestação a que corresponde, no lado oposto da relação jurídica, o dever de prestar, e
cuja apresentação, no âmbito da RJ, por si só, atende à exigência do art. 9o, III, da LRJ, uma vez que, em princípio, a simples presença do título faz surgir em favor do credor presunção de que existe o crédito ali representado, sendo certo,
ipso facto
, que cabe ao devedor/recuperando o ônus de desconstituir tal circunstância fática. Importa sublinhar, nesse particular, que a necessidade de definir o exato valor da obrigação (isto é, do crédito) não a torna ilíquida, eis que o conceito de
liquidez
é próprio à determinação do objeto da obrigação e dos elementos necessários a permitir a aferição do seu valor, ou, em outras palavras, “
a liquidez não é a determinação, mas a mera determinabilidade de fixação do quantum debeatur,
(...)
. Não é necessário que o título indique com precisão o quantum debeatur, mas que contenha elementos que possibilitem tal fixação
”
[1]
.

Sob essa perspectiva, voltando os olhos ao caso em análise, ainda que o documento representativo do crédito (
contratos
no 33013 e 24260) não mencione a quantia exata da dívida, ele contém em si todos os elementos necessários para apurá-lo, mediante cálculos realizados com base em elementos documentais, não havendo falar em iliquidez da obrigação/crédito, até porque “
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que eventual complexidade de cálculos não retira a liquidez do título executivo,
(inclusive),
já concluiu que é possível, mesmo após a oposição dos embargos do devedor, a complementação da instrução do feito executivo para que seja demonstrada a evolução da dívida, não se autorizando a extinção automática da execução
”

(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1299604/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 01/09/2015, DJe 23/10/2015).

Os contratos
no 33013 e 24260, portanto,
estão inseridos na hipótese geral prevista no
caput
do art. 49 da LRJ, porque s
ão indiscutivelmente títulos executivos extrajudiciais, dotados de todos os atributos inerentes a essa condição/figura jurídica.

Esse f
ato/constatação é literalmente
indiscutível, na medida em que a matéria é acobertada pelo manto da coisa julgada, eis que a discussão em torno dos predicados dos títulos e de suas cláusulas contratuais já foi objeto de pronunciamento judicial definitivo, com trânsito em julgado, nos autos de ação de Embargos à Execução (Proc. no 0007562-05.2004.4.03.6110), a qual,
não custa relembrar, apesar de nada mais serem do que a defesa do executado, cuida-se de ação de conhecimento, onde, friso, ocorreu debate bastante abrangente tanto acerca dos aspectos relativos à regularidade formal do título quanto no que atine aos contornos da relação negocial, conforme se infere da descrição exposta na sentença a respeito da pretensão deduzida pelas devedoras/recuperandas naqueles autos:

“Requerem a decretação da nulidade da execução em face de diversas irregularidades praticadas pela embargada, quais sejam:

a) ausência de título executivo em face da hipoteca outorgada à embargada ter ocorrido por estimação (art. 761, inciso I, Código Civil/1916) para garantia de dívida futura ou condicionada (artigo 1.487 do Código Civil);

b) inexeqüibilidade do contrato de mútuo por não se constituir em título executivo extrajudicial;

c) nulidade da execução em face da mora contratual da embargada;

d) nulidade da execução em virtude da obstrução pela embargada ao pagamento do mútuo consensual e ausência da comprovação da exigibilidade da dívida;

e) erros cometidos no lançamento dos créditos da embargante Engeglobal Construções Ltda;

f) inexistência de notificação válida e eficaz, condição essencial à propositura da ação executiva;

g) indevida utilização da taxa referencial de juros (TR) como índice de correção monetária;

h) excessiva cobrança de juros;

i) ilegal capitalização dos juros compensatórios e cobrança indevida de encargos moratórios;

j) ilegalidade da cobrança da contribuição ao PRODEC.

Pugnam pelo acolhimento dos presentes Embargos para decretar a nulidade da Ação Executiva, em face da incerteza, iliquidez, inexigibilidade e incerteza dos créditos executados.” (cf. Id. no 86405991)

Em razão dessa circunstância, a pretensão das recuperandas de discutir aqui, no incidente de Impugnação à Relação de Credores, quaisquer dos atributos da obrigação prevista nos contratos no 33013 e 24260, ou, então, a validade das cláusulas contratuais ou, de outro modo, excesso de execução, encontra óbice instransponível na autoridade/efeito da coisa julgada, s
eja em sua
dimensão negativa,
consubstanciada na imutabilidade da decisão de mérito, seja em função da
dimensão p
ositiva, cujo escopo é vincular obrigatoriamente ao já resolvido no processo anterior. Lembrando que,
se o argumento for o de que os defeitos aqui apontados são diversos daqueles suscitados nos embargos à execução, a arguição das devedoras continuam a esbarrar nos efeitos
da coisa julgada, dessa vez, em sua
eficácia
preclusiva, consubstanciada na ideia de que, “
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
” (CPC, art. 508).

Repito, pois, não há espaço à discussão dos atributos da obrigação constante dos contratos. Essa questão está morta e sepultada. O âmago deste incidente é outro, portanto. A ú
nica discussão cabível é no que concerne à
aspectos concernentes ao direito de pagamento
, mais precisamente, à definição do
exato valor
do crédito de titularidade da CEF (e, agora, da EMGEA).

Aqui, sim,
a discussão proposta pelas recuperandas encontra campo fértil e propício ao seu desenvolvimento, pois, segundo o que consta dos autos, embora a execução tramite desde 1991, e a sentença de improcedência proferida nos respectivos embargos de devedor date de 2013 (cujo recurso não possui efeito suspensivo e, portanto, não obstava o prosseguimento do feito executivo), não há comprovação de que, nos autos da execução (Proc. no 0903269-74.1998.4.03.6110), chegou a ser pacificada a questão referente à conversão da moeda em que ajustada a obrigação contratual (cruzeiros para real) e acerca da evolução/atualização da dívida, sendo, então, cabível e pertinente a objeção das recuperandas quanto ao fato de que o crédito relacionado em favor da CEF partiu, indevidamente, de cálculo unilateral, e que, por conta disso, pretende submeter a questão à prova pericial técnica.

A Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental (eminentemente declaratória), sendo o instrumento por meio do qual se busca a correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2o do art. 7o da LRJ, e cujo desfecho deve conter, para “
cada crédito, o valor e a classificação
” (LRJ, art. 15, II), e, por essa fundamental razão, se não for possível precisar tais pontos, deve ser instaurada a fase instrutória (LRJ, art. 15, IV), garantindo aos litigantes a oportunidade de produzir as provas pertinentes ao tema controvertido.

Como mostra o desenrolar do feito de origem após a decisão agravada, com maior exatidão, no que concerne ao cumprimento da determinação direcionada à Administradora Judicial de “
apurar o valor dos referidos contratos, nos termos da sentença, e atualizá-los até a data do pedido de recuperação judicial
”, mesmo no que tange aos
contratos no 33013 e 24260, cuja certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação não se discute, n
ão há como prescindir da produção da prova pericial contábil para se decidir, com segurança, qual o valor do crédito a ser inserido na RJ em favor da EMGEA, afinal, conforme ressalvado no parecer da Administradora Judicial, “
os autos tramitaram na Vara Federal de Sorocaba/SP de forma física, assim, o cálculo apresentado não verificou eventual amortização, visto a inacessibilidade ao processo e o exíguo prazo para sua elaboração e conclusão
” (cf. Id. no 56928629 dos autos de origem),
e, além da discordância das recuperadas com a metodologia e resultado do cálculo (
cf. Id. no
62144730 dos autos de origem), a própria
EMGEA manifestou-se no sentido de que, “
tendo em vista a flagrante divergência havida entre os cálculos apresentados pelo Administrador Judicial e os demonstrados nas planilhas anexas, requer digne-se este douto juízo determinar a realização de perícia técnica contábil nos presentes autos
” (cf. Id. no 63830787 dos autos de origem).

Parece-me evidente, portanto, que, diante da incapacidade de definir com precisão o valor do crédito na espécie, a decisão de mérito acabou por vir de forma prematura aos autos, merecendo ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelas recuperandas, ora agravantes.

Finalizando, cumpre-me acrescentar algumas considerações a respeito das objeções suscitadas nos autos pela credora/agravada EMGEA, a 1a é a de que as contrarrazões não são a via adequada à pretensão de que, “
a partir da anulação, por este Colenda Turma, da decisão monocrática que retirou a agravada da AGC, seja, via de consequência, declarada nula a Assembleia Geral de Credores realizada
”; em 2a lugar, considerando que este recurso foi interposto contra a decisão que julgou o mérito da lide, não se pode falar em p
reclusão
pro judicato
em relação à definição da presença da credora no QGC e participação da AGC, questão inextrincavelmente ligada à matéria de mérito, sobretudo ao se considerar que a
tutela provisória pode ser deferida/indeferida, modificada ou revogada a qualquer tempo, desde que o magistrado se convença da presença dos requisitos autorizadores da medida a ser adotada e dê o devido fundamento à sua decisão, justamente por não representar pronunciamento definitivo, mas, sim, provisório, a respeito da controvérsia; a 3a, e última, observação a ser feita é a de que, como o impedimento do julgador é hipótese de nulidade absoluta, e uma vez que, ao se declarar impedido, o até então relator Des. Sebastião Barbosa Farias não precisou o momento em que se originou tal condição, não havendo como aferir se se trata de circunstância superveniente ou anterior à decisão liminar, a prudência e segurança jurídica exige e autoriza a declaração de nulidade dos atos decisórios anteriores, e, sob outra ótica, ainda que assim não fosse, no momento em que o feito foi distribuído à minha relatoria, encontrava-se pendente de análise o agravo interno interposto contra a decisão que recebeu o agravo de instrumento (cf. Id. no 89120468), de modo que a decisão por mim proferida ao receber o feito (cf. Id. no 98885498), se preferir, pode ser entendida como exercício do juízo de retratação (CPC, art. 1.021, §2o), o que, em todo caso, desagua no mesmo fim, que é a inexistência de qualquer vício ou ilegalidade na decisão de deferimento da tutela de urgência recursal pleiteada pelas recuperandas/agravantes.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reconhecer e declarar a nulidade da decisão agravada no que concerne à posição/crédito da credora/impugnada/agravada EMGEA no processo recuperacional em função dos contratos no 33013 e 24260, e determinar o retorno dos autos à origem para seja instaurada a fase de instrução probatória.

Custas pela agravada.

É como voto.

[1]

(NEVES, Daniel Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022